Tribunal: TCU
Processo: 005.127/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8593/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 005.127/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Bessa Linhares (XXX.591.543-XX); Cibele Barreto Mano de Carvalho (XXX.477.103-XX); Diva Maria Borges Nojosa (XXX.638.003-XX); Edilson Rodrigues da Costa (XXX.497.863-XX); Gilmar Alves de Farias (XXX.775.202-XX); Joselia Nunes Fernandes do Carmo (XXX.553.313-XX); Manoel Alves de Sena (XXX.743.053-XX); Maria Naiula Monteiro da Silva (XXX.993.643-XX); Maria Vaudelice Mota (XXX.030.583-XX); Sonia Maria Silva Vasconcelos (XXX.064.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará - UFC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Universidade Federal do Ceará que remeta ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do teor desta decisão, informações sobre a parcela de R$ 5.667,68 (cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) constante do contracheque dos proventos da Sra. Maria Naiula Monteiro da Silva, bem como o inteiro teor da decisão judicial que determinou seu pagamento.